Tribunal: TJDFT
Processo: 0015991-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pacto de entrega da obra gera expectativa legítima do consumidor de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora da incorporadora.
2. A mora da empresa na entrega do bem imóvel no prazo pactuado inibe a fruição do bem por parte do comprador por culpa exclusiva da promitente vendedora. Sendo o prejuízo presumido, necessária a indenização por lucros cessantes. Precedentes desta Egrégia Corte e Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial no 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 970): “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça vem se consolidando no sentido de ser razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a fixação dos lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.